Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29913121, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MARIA RITA CARDOSO LOPES, MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, MARIA SANDRA CLARINDO FERREIRA MOREIRA e MARIA SUELI FERNANDES MARINHO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11968610, 11968682, 11968742 e 11968850, conforme ID(s) 11968687, 11968736, 11968751, 11968758 e 11968854; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes, e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11968760; c) a expedição do competente precatório em favor da anuente MARIA RODRIGUES MOITINHO, cuja renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2019 a 25/03/2015 foi homologada (ID 11968999), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido; d) a apreciação do pedido de ID 11968579 para fixar os honorários da presente execução. Apesar de devidamente intimado acerca dos pedidos do exequente, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 31233364). No ID: 11968929, o SINDIRETA informou a anuência de MARIA RODRIGUES MOITINHO. Em revista aos autos, observa-se que a decisão de ID: 11968999 homologou a renúncia ao IPCA-E como índice de correção monetária incidente sobre os créditos devidos à anuente. Os EE 2008.00.2.001825-7 transitaram em julgado em 15/10/2009. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 11968760). Passo a decidir. I - Honorários da execução Em relação aos honorários da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) No caso, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EE 2008.00.2.001825-7), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - Anuente MARIA RODRIGUES MOITINHO Passo ao saneamento do feito. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 11968688. A declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta foi registrada no ID: 11968688. O ineditismo da demanda foi comprovado por cópia da certidão emitia pela Cartório de Distribuição deste Tribunal, juntada no ID: 11968688. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Nesse quadro, inexistindo recursos pendentes quanto à anuente MARIA RODRIGUES MOITINHO, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes (ID: 11968743), ressalvada a aplicação da TAXA REFERENCIAL DA POUPANÇA (homologação da renúncia ao IPCA-E como indexador monetário - ID: 11968999), além do destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11968760. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. O prosseguimento do feito quanto aos não anuentes se dará posteriormente (MARIA RITA CARDOSO LOPES, MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, MARIA SANDRA CLARINDO FERREIRA MOREIRA e MARIA SUELI FERNANDES MARINHO). Brasília, 7 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador